Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FLUXO DE CAIXA E AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO INCIDO X DO ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – O simples fato de não ter sido bloqueado o valor total do alegado depósito de natureza alimentícia já demonstra que teriam ocorrido movimentações na conta corrente do Agravante, sendo que, apenas o extrato bancário do período poderia comprovar do que se tratariam as transações, as importâncias movimentadas e se o valor bloqueado de fato seria proveniente dos rendimentos do alegado único meio de sobrevivência do Agravante. Não comprovada a natureza salarial do valor bloqueado, é possível o prosseguimento da execução em relação ao montante.
2 – A demonstração de passivos desacompanhada da demonstração dos ativos da empresa não comprova a indispensabilidade dos recursos.
3 – A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.